Tribunal: STF
Processo: RE 708130
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO. CANCELAMENTO DO REGISTRO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. DECLARANTE FALECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Autorizar que se viabilize o cancelamento de registro civil por inexistência de filiação, no caso em que o declarante foi o próprio pai, falecido desde 2007, ofende, entre outros princípios, o da dignidade da pessoa humana, tal como assentado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.